Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0713339-18.2020.8.07.0000 AI Agravante: JOÃO PAULO LUCAS ROCHA MARCELINO Agravado: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora